Tribunal: TJDFT
Processo: 0742787-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742787-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: EMERSON COSTA MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO SA (exequente), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de EMERSON COSTA MIRANDA, processo n. 0716418-65.2021.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de renovação da pesquisa ao sistema SISBAJUD. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 171379976 da origem): “Realizada tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema SISBAJUD, a diligência mostrou-se infrutífera, conforme se verifica dos ids. 148877668 e 104342486. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD/SISBAJUD depende de motivação expressa da parte exequente, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Confira-se: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA BACEN-JUD. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacen-Jud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 04.02.2011. 2. Dessa forma, a análise da pretensão recursal, com a consequente reversão do entendimento do acórdão recorrido - no sentido de que se mostra sem utilidade a repetição da requisição eletrônica à autoridade supervisora do sistema bancário -, exige, necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de Recurso Especial. 3. De mais a mais, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema Bacen-Jud, depende de motivação expressa da exequente, que não apenas o transcurso do tempo, sob pena de onerar o Juízo com providências que cabem ao autor da demanda. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 366.440/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 07/04/2014)" "TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REALIZAÇÃO DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 655-A DO CPC, SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA SEM MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. 1. Caso em que se discute a obrigatoriedade do juízo da execução de reiterar ordem de bloqueio de valores em depósito do executado, requerida pelo exequente, com relação à instituições financeiras que não tenham respondido o comando anterior, sem que haja motivação do exequente. 2. Sobre o tema, este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema Bacen-Jud depende de motivação expressa da exequente, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Precedentes: REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 28/6/2010; REsp 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 28/10/2010. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1254129/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 09/02/2012)" No caso em comento, não há qualquer indício ou demonstração de modificação da situação econômica do executado, mostrando-se descabida, portanto, a reiteração da pesquisa de valores, motivo pelo qual a indefiro. Voltem os autos ao arquivo intermediário, aguardando o prazo da prescrição intercorrente, conforme decisão de id. 106370180 e certidão de id. 143114388.” Inconformado, o exequente recorre. Aduz que a última pesquisa de bens realizada via SISBAJUD ocorreu há mais de seis meses, por isso entende ser viável a renovação do pedido. Defende que a medida consubstancia o princípio da cooperação e da efetividade na prestação jurisdicional. Pugna pelo efeito suspensivo ativo, para que seja determinada a renovação de pesquisa via sistema SISBAJUD. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 52112961). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo ativo. DECIDO. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O cerne da controvérsia consiste em averiguar o direito do agravante quanto ao pedido para reiteração de pesquisa de numerários em nome do executado, via sistema SISBAJUD. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste momento incipiente, verifica-se que o lapso temporal desde a última pesquisa, de apenas seis meses, em tese, é curto e não justifica a renovação da diligência neste momento. Neste sentido aresto de minha relatoria: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS NOS SISTEMAS SISBAJUD. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O SISBAJUD é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. Inadmite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informação patrimonial do executado, quando não transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. 3. Considerando que a última pesquisa sobre a situação patrimonial do agravado foi realizada há menos de 1 (um) ano, tem-se por desarrazoada a renovação de novas consultas, pois transcorrido lapso temporal insuficiente para alteração da condição financeira da parte executada. Além disso, sequer houve demonstração de possível modificação da situação financeira da parte executada. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1716859, 07079349320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ante a ausência de qualquer demonstração de modificação da situação financeira da parte executa, tenho que, ao menos nesta cognição inicial, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, de maior relevo para o este momento é que, nesta cognição sumária, não se verifica, primo ictu oculi, urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada, de modo que o retorno dos autos ao arquivo provisório (art. 921, §2o, do CPC), decorrente da suspensão da execução, não importa em extinção do processo, nem tampouco do crédito, que permanece inalterado. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator